Tribunal: TJDFT
Processo: 0749032-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Suspensão. Tutela de urgência. Ausente Requisitos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prefira em Embargos a Execução que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo sob a execução embargada.
III. Razões de decidir
3. Por força do caput do art. 919 do CPC, como regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. A exceção depende da concomitância dos requisitos para a tutela de urgência e da garantia ofertada pelo executado.
4. Ainda que exista precedentes do c. STJ conduzindo para o entendimento em favor da ausência de rigor na forma como a garantia é prestada pelo devedor nos embargos à execução (REsp 1.743.951-MG), cumpri, ainda, verificar a presença dos requisitos necessários à tutela de urgência.
5. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. No presente caso, a decisão agravada corretamente indeferiu o pedido liminar, uma vez que, neste momento processual, sem a devida instrução probatória, não há como aferir a inexigibilidade do título ou do excesso de execução, além de não restar configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: §1o do art. 919 e art. 300, ambos do CPC
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.743.951-MG